Tribunal: TJDFT
Processo: 0008015-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008015-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26371440, o exequente requer: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em decisão constante do ID 10752097, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (EME No 0001665-07.2008.8.07.0000), os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos (docs. anexos); b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes JANE ROCHA FIGUEIROA, JANETE APARECIDA FERRAZ ROQUE LESSA, JANETE DA ROCHA CARDOSO, JANETE DA SILVA PASSOS, JAQUELINE BORGES MAIA DE BRITO, JAQUELINE MARIA SILVA DE SANANA, JAQUELINE SOUZA SOARES, JASON MARCOS GOLACHE e JEANETE MICHICO NISIGUCHI FERRAZ, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados requerentes em decisão constante do ID 10752097. O saneamento do feito se deu no ID: 10752097. Os honorários da execução foram fixados no ID: 10751963. Manifestação do DF no ID: 26915802. Passo a decidir. Considerando o trânsito em julgado dos embargos opostos a esta execução (EME n. 0001665-07.2008.8.07.0000), nos quais foi determinada a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV, determino o prosseguimento do feito (ID: 10752097). Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes JANE ROCHA FIGUEIROA, JANETE APARECIDA FERRAZ ROQUE LESSA, JANETE DA ROCHA CARDOSO, JANETE DA SILVA PASSOS, JAQUELINE BORGES MAIA DE BRITO, JAQUELINE MARIA SILVA DE SANANA, JAQUELINE SOUZA SOARES, JASON MARCOS GOLACHE e JEANETE MICHICO NISIGUCHI FERRAZ, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme deferido no ID: 10752097, além dos honorários de execução arbitrados no ID: 10751963. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 12 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador